Tribunal: TJSP
Processo: 0002063-70.2018.8.26.0356
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Ameaça e vias de fato. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima que prevalece à negativa do acusado no contexto doméstico porque não inquinada de suspeição e coerente com a versão da fase policial. Nulidade por falta de exame de corpo de delito – inocorrência – denúncia por infrações que não deixam vestígios. Recurso desprovido para, afastada a preliminar, ser mantida integralmente a

Ementa:
Ameaça e vias de fato. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da vítima que prevalece à negativa do acusado no contexto doméstico porque não inquinada de suspeição e coerente com a versão da fase policial. Nulidade por falta de exame de corpo de delito – inocorrência – denúncia por infrações que não deixam vestígios. Recurso desprovido para, afastada a preliminar, ser mantida integralmente a sentença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190435
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002063-70.2018.8.26.0356, da Comarca de Mirandópolis, em que é apelante EDSON
GRANDIZOLLI, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada a preliminar,
negaram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002063-70.2018.8.26.0356 -Voto no 00619
2
Apelação 0002063-70.2018.8.26.0356
Apelante EDSON GRANDIZOLLI
Apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Voto: 619
Ameaça e vias de fato. Absolvição. Impossibilidade. Palavra da
vítima que prevalece à negativa do acusado no contexto doméstico
porque não inquinada de suspeição e coerente com a versão da
fase policial. Nulidade por falta de exame de corpo de delito –
inocorrência – denúncia por infrações que não deixam vestígios.
Recurso desprovido para, afastada a preliminar, ser mantida
integralmente a sentença.
Vistos
O acusado EDSON GRANDIZOLI foi denunciado, processado, e
ao final, condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) mês e 28
(vinte e oito) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, como incurso no artigo 147
do Código Penal e artigo 21 da Lei das Contravenções Penais, porque, no dia 06 de janeiro
de 2018, por volta das 21h00, no interior da residência situada à Rua Jose Zuim, no 700,
Centro da Comarca de Mirandópolis, prevalecendo-se de relações domésticas, praticou vias
de fato contra sua companheira C.P.S.G., ocasião em que, nas mesmas circunstâncias de
tempo e lugar, também a ameaçou por palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave
(ver sentença a fls. 304/308).
Consta da denúncia, e assim se reconheceu na sentença, que na
ocasião a vítima estava preparando o jantar quando, sem mais, o acusado, ora apelante,
partiu para cima dela, apertou-a no pescoço (como que a enforca-la) e, ao mesmo tempo,
teria dito a ela: “vou te matar sua desgraçada”.
Inconformado com a condenação, o réu interpôs apelação.
Haveria nulidade já que no inquérito atribuía-se ao apelante a
prática de lesão corporal que, não constatada por inércia da vítima, deveria levar à
invalidação do processo, já que pertinente a infração que deixa vestígios (referência ao art.
564, III, “b”, do CPP).
Além do mais, a imputação de vias de fato não haveria como
prosperar à míngua de demonstração em laudo e à falta de prova testemunhal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002063-70.2018.8.26.0356 -Voto no 00619
3
Enfim, se não se decretar a nulidade do processo, o que se pretende
é que pelo menos se absolva o réu com fundamento no art. 386, VII, CPP (vide fl.
331/336).
Em contrarrazões o órgão da acusação se manifestou no sentido de
que seja mantida a r. sentença de primeiro grau (fl. 340/342).
Também pelo desprovimento do recurso foi a manifestação da PGJ
(fl. 355/360).
Sem objeção ao julgamento virtual.
É o relatório.
Conquanto louvável a combatividade do nobre defensor, a r.
sentença merece prevalecer. Vejamos.
Primeiramente afasto a alegação de nulidade. O réu foi denunciado
por vias de fato, não por lesão corporal. Sendo notório que referida infração não deixa
vestígios, de modo que não há que exigir exame de corpo de delito.
No mérito o que se vê é que a prova foi devidamente analisada.
Como dito na r. sentença (aqui encampada na forma do art. 252 do Regimento Interno do
TJSP), a vítima apresentou relado verossímil, coeso, uniforme e coerente em ambas as
fases da persecução (confira-se o termo de declarações a fl. 07, cujo teor foi confirmado em
juízo).
É certo que o réu, como sói acontecer nesses casos, negou a
imputação. Porém, não deu justificativa plausível para o fato de, então, estar sendo
falsamente incriminado.
Não bastasse, o acusado é pessoa que já foi condenada muitas vezes
(vide sua extensa folha de antecedentes: fl. 101/119), o que torna ainda mais precária a sua
credibilidade quando tenta atribuir à vítima a responsabilidade pelo ocorrido.
Aqui não é despiciendo lembrar que, no contexto de violência
doméstica, em não havendo razão concreta para suspeitar da palavra da ofendida, esta deve
ser levada em consideração, especialmente porque geralmente o crime ocorre no âmbito
doméstico, alheio a testemunhas.
Condenação bem imposta para ambas as infrações.
Igualmente a pena, aplicada com critério, tanto que não foi objeto
de impugnação específica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002063-70.2018.8.26.0356 -Voto no 00619
4
De todo modo, não é demais observar que a majoração pela relação
doméstica e reincidência foi imposta corretamente. Igualmente o regime semiaberto, já que
o réu é reincidente em crime doloso e tem maus antecedentes; o afastamento da aplicação
do art. 44, já que há súmula do STJ a vedá-la.
Isto posto, pelo meu voto, afastada a preliminar de nulidade do
processo, nego provimento ao recurso, mantendo a r. sentença como lançada.
XISTO RANGEL
RELATOR